Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701524-82.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CARPE DIEM RECORRIDA: QUEIROZ GALVÃO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE DÍVIDAS DE CONDOMÍNIO. NATUREZA DO CRÉDITO. FATO GERADOR. CRÉDITO EXTRACONCURSAL SOMENTE APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Na recuperação judicial, os critérios, as razões e as finalidades que levaram o legislador a estabelecer quais créditos não se submeteriam ao processo recuperacional não guardam nenhum paralelo com os eleitos no processo falimentar. Nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2. A Terceira Turma do STJ, em recente julgamento do REsp n. 2.002.590/SP (DJe de 14/9/2023), firmou entendimento de que as taxas condominiais apenas se submetem à habilitação de crédito quando se tratar de específica hipótese de recuperação judicial e tão somente com relação aos valores cujos fatos geradores são anteriores ao processo recuperacional, de modo a adequar referidas cobranças ao entendimento firmado no Tema n. 1.051/STJ: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". 3. Os créditos atinentes às despesas condominiais anteriores ao pedido de recuperação judicial são concursais e, como tal, haverão de ser pagos nos exatos termos definidos no plano de recuperação judicial, aprovado pela assembleia de credores e homologado judicialmente. Por outro lado, os créditos atinentes às despesas condominiais posteriores ao pedido de recuperação judicial são extraconcursais – ou seja, não se submetem ao processo recuperacional. 4. Uma vez penhorado bens ou valores, a deliberação sobre sua liberação, passará pelo crivo do Juízo Recuperacional, a quem compete exercer o controle sobre atos de constrição e expropriação patrimonial (Superior Tribunal de Justiça, Resp no 1.298.670 – MS, CC 105.345/DF, AgRg no AREsp 468.895/MG e AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG). 5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. O recorrente alega violação aos artigos 1.345 do Código Civil e 84, inciso III, da Lei 11.101/2005, sustentando que os débitos condominiais são obrigações de natureza propter rem, ou seja, são débitos do próprio imóvel e não da pessoa jurídica que figura no polo passivo da demanda, e, sendo assim, são créditos extraconcursais, que não se submetem ao plano de recuperação judicial. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJSP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.345 do CC, 84, inciso III, da Lei 11.101/2005 e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021